Tribunal: TCU
Processo: 024.032/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 215/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 437/2018-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar em cumprimento as determinações contidas nos itens 9.2.4 e 9.4.1 do Acórdão 437/2018-TCU-Plenário ; b) fixar novo prazo de 180 dias para cumprimento, pela Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública e pelo Departamento Penitenciário Nacional, da determinação do subitem 9.2.4 do Acórdão 437/2018-TCU-Plenário ; c) fixar novo prazo de 180 dias para cumprimento, pela Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública, e pela Secretaria de Gestão do Ministério da Economia (ou órgão que a sucedeu), da determinação do subitem 9.4.1 do Acórdão 437/2018-TCU-Plenário ; d) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Departamento Penitenciário Nacional e à Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública; e à Secretaria de Gestão, do Ministério da Economia (ou órgão que a sucedeu). 1. Processo TC- Processo 024.032/2018-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.2. Órgão: Departamento Penitenciário Nacional - MJ; Ministério da Justiça e Segurança Pública; Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; Secretaria Nacional de Segurança Pública. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.